Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INCONSISTÊNCIA DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a prolação de decreto condenatório, exige-se a formação de um juízo de certeza, de sorte que, persistindo dúvida razoável acerca da autoria, é de ser homenageado o princípio do in dubio pro reo, não se admitindo a condenação com base em meros indícios ou conjecturas.

2. Recurso conhecido e não provido.